Tribunal: TJMT
Processo: 1016760-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016760-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VIVIANE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 044.156.221-35 (AGRAVANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - UNIC ARI COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016760-24.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – SENTENÇA QUE, NA FASE DE CONHECIMENTO, NÃO DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE JUROS OU CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA. - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O trânsito em julgado da sentença acarreta coisa julgada formal, a preclusão e a impossibilidade de rediscussão de matérias, mesmo aquelas consideradas de ordem pública, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1016760-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

VIVIANE OLIVEIRA SOUZA.

AGRAVADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Processo na Origem n.o 1011425-54.2019.8.11.0003

Comarca de
Rondonópolis
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
VIVIANE OLIVEIRA SOUZA
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1011425-54.2019.8.11.0003) proposta por
VIVIANE OLIVEIRA SOUZA
contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA
: determinou que a Contadoria Judicial realize o cálculo de atualização do débito no prazo de 48 horas, sem ter fixado os índices de correção monetária e juros de mora para o cálculo dos danos materiais.

AGRAVO
:

VIVIANE OLIVEIRA SOUZA
alega, em síntese, que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, porém nem a sentença e nem o acórdão do apelo que a reformou parcialmente estabeleceram os índices e termo inicial dos juros de mora ou da correção monetária a serem utilizados no cálculo dos danos materiais. Aduz que se trata de matéria de ordem pública, portanto não sujeitas à preclusão. Sustenta que a correção monetária deve ser calculada pelo INPC a partir do desembolso do valor a ser restituído e os juros de mora, à proporção de 1% ao mês, devem ser aplicados desde a citação.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, que seja determinada a aplicação de juros de mora e correção monetária no cálculo dos danos materiais.

CONTRAMINUTA
(ID 178598653): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016760-24.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
VIVIANE OLIVEIRA SOUZA
, de decisão que, no Cumprimento de Sentença em Ação de Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais proposta
contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, determinou que a Contadoria Judicial realize o cálculo de atualização do débito no prazo de 48 horas, sem ter fixado os índices de correção monetária e juros de mora para o cálculo dos danos materiais

A agravante ajuizou a
ação de ressarcimento de valores contra a UNIC EDUCACIONAL LTDA, na qual
buscou reaver valores que foi compelida a pagar, como forma de efetivar a matrícula e o aditamento do FIES, porque o pagamento foi feito também pelo programa de auxílio à educação, mediante repasse do Governo Federal.

A sentença julgou procedente o pedido inicial e determinou a restituição do valor de
R$31.913,77
(trinta e um mil, novecentos e treze reais e setenta e sete centavos), a título de dano material. Condenou ainda a requerida, a pagar à autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de ressarcimento pelo dano moral.

Apenas a instituição agravada recorreu, e a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Iniciado o cumprimento de sentença, a autora, ora agravante, apresentou cálculo que incluía
correção monetária, calculada pelo INPC a partir do desembolso do valor a ser restituído, e juros de mora, à proporção de 1% ao mês, aplicados desde a citação,
sobre o valor a ser ressarcido, totalizando o débito de
R$84.766,65
(ID 175916666 - Pág. 1), razão pela qual a instituição agravada o impugnou alegando excesso de execução, porquanto nem a sentença e nem o acordão determinaram o pagamento de tais verbas.

A decisão agravada determinou que fossem feitos os cálculos pela contadoria do Juízo, que concluiu que a dívida estava paga por não haver previsão nas decisões executadas de outras verbas a serem pagas.

Este é o motivo do inconformismo da agravante.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível incluir no cálculo executado juros moratórios e correção monetária, ainda que não arbitrados na sentença exequenda e nem no acórdão do apelo que a revisou.

A agravante sustenta que não merecem prosperar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, uma vez que o correto seria incluir a correção monetária e os juros de mora, porquanto afetos a matéria de ordem pública.

Observa-se, no entanto, estar-se diante de restrição cognitiva típica da fase de cumprimento de sentença, em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento já decidida e ultrapassada.

Conforme determina o art. 507 do CPC, a matéria decidida torna-se imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da imutabilidade, da segurança jurídica e o da preclusão. Vejamos:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Assim, é importante ressaltar que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, de acordo com o determinado no título judicial exequendo, revestem-se de presunção relativa de veracidade, visto que realizados por setor especializado tecnicamente e isento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que
tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão
. 2.
Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada
. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública
. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC. MATÉRIAS ABORDADAS NO RECURSO JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada
, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15. Apelação Cível não conhecido. (TJ-PR - APL: 00067467920088160001 Curitiba 0006746-79.2008.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 01/03/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)

Portanto, com o trânsito em julgado da sentença, opera-se a coisa julgada formal, não sendo mais possível discutir quaisquer questões no processo, tendo em vista a imutabilidade da decisão proferida, bem como o esgotamento dos meios jurídicos para sua impugnação.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO

para manter a decisão que determinou que o cálculo do valor exequendo seja feito exatamente nos termos postos na sentença que transitou em julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023